Tribunal: TJMT
Processo: 1000890-11.2024.8.11.0094
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000890-11.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOAO DONIZETE SPERENDIO - CPF: 002.579.808-14 (APELADO), ROBERTA AZEVEDO CRUZ - CPF: 015.457.396-50 (ADVOGADO), CAMILLA SILVA BASTOS DE ARAUJO - CPF: 089.594.156-26 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAC No 1000890-11.2024.8.11.0094

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: JOÃO DONIZETE SPERENDIO

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.

PARCIAL PROCEDÊNCIA. EMPRÉSTIMOS FRAUDULENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA PIX QUANDO JÁ HOUVE CANCELAMENTO DOS EMPRÉSTIMOS. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. DEVOLUÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e materiais, ajuizada por consumidor idoso vítima de golpe de engenharia social, que resultou em empréstimos fraudulentos e transferências via PIX não autorizadas, totalizando prejuízo de R$ 26.090,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros mediante golpe de engenharia social; (ii) estabelecer se há
bis in idem
na condenação simultânea ao cancelamento dos empréstimos e à restituição dos valores transferidos via PIX; (iii) determinar se cabe devolução em dobro das parcelas pagas dos empréstimos fraudulentos; (iv) verificar a ocorrência e o valor adequado da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil das instituições financeiras pelos danos causados aos consumidores possui natureza objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 297 do STJ, prescindindo da comprovação de culpa para sua configuração.

4. Conforme entendimento consolidado na Súmula 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5. A declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo fraudulentos, com o consequente cancelamento das operações, impede a condenação simultânea à restituição dos valores transferidos via PIX, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento sem causa.

6. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta, cabendo apenas a devolução simples das parcelas efetivamente pagas.

7. O dano moral, no caso de consumidor vítima de fraude bancária, não se presume automaticamente pela condição de idoso, mas depende da comprovação dos efeitos negativos concretos na esfera extrapatrimonial da pessoa.

8. Na fixação do
quantum
indenizatório, devem-se observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, a situação econômica do ofensor e a condição do ofendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 2. Declarada a inexigibilidade dos contratos de empréstimo fraudulentos, com o consequente cancelamento das operações, não cabe a restituição dos valores liberados e posteriormente transferidos via PIX, sob pena de configurar
bis in idem
e enriquecimento sem causa. 3. A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando a instituição financeira também foi vítima de fraude perpetrada por terceiros, não havendo má-fé em sua conduta. 4. A condição de pessoa idosa, por si só, não torna o dano moral presumido (
in re ipsa
), sendo necessária a demonstração concreta do abalo psicológico sofrido."-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais no 1000890-11.2024.8.11.0094
, ajuizada por
JOÃO DONIZETE SPERENDIO,
que julgou
parcialmente procedentes
os pedidos para:

“a) DECLARAR a inexigibilidade dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo no 509257013 e no 509238587, tornando definitiva a tutela de urgência concedida;

b) CONDENAR a instituição financeira ré a restituir ao autor a quantia de R$ 26.090,00 (vinte e seis mil e noventa reais), referente às transferências PIX, com correção monetária pelo IPCA a partir de cada desembolso (03/09/2024 e 04/09/2024) e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024;

c) CONDENAR a instituição financeira ré a restituir ao autor, em dobro, os valores debitados a título de parcelas dos empréstimos, no montante de R$ 9.698,24 (nove mil, seiscentos e noventa e oito reais e vinte e quatro centavos), com correção monetária pelo IPCA a partir de cada pagamento indevido e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação, nos termos do art. 406 do Código Civil;

d) CONDENAR, outrossim, a instituição financeira ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento (data desta sentença), conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados pela taxa SELIC, deduzido o IPCA, a partir da citação.

Em razão da sucumbência mínima da parte autora, CONDENOU a parte ré no pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, que FIXO em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, o que faço com fundamento no art. 85, §2o, e art. 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.”
(ID 201686672)

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, a ocorrência de culpa exclusiva da vítima, excludente de responsabilidade prevista no art. 14, §3o, II, do CDC. Argumenta que as operações questionadas pelo apelado somente puderam realizar-se mediante utilização de dispositivos de segurança pessoais e intransferíveis, como senhas bancárias, token e biometria. Defende que o Banco implementa rigorosos protocolos de segurança, exigindo múltiplos fatores de autenticação para a realização de transações, tornando impossível a efetivação das operações sem a participação ativa do titular da conta.

Afirma que os extratos bancários juntados aos autos comprovam que os empréstimos formalizaram-se regularmente através dos canais digitais do banco (Internet Shopping Credit), com a utilização das credenciais pessoais do cliente, e os valores disponibilizaram-se em sua conta corrente, tendo sido posteriormente transferidos via PIX pelo próprio apelado; conclui que não se trata de fortuito interno, mas de fortuito externo, caracterizado pela ação criminosa de terceiros que, mediante técnicas de engenharia social, induziram o apelado a fornecer seus dados e realizar as transações voluntariamente, situação completamente alheia ao controle da instituição financeira e que rompe o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade civil.

Por fim, alega
ausência de comprovação do dano moral; inexistência de dano material, defendendo que o contrato formalizou-se devidamente; impossibilidade de repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé e, excessividade do valor fixado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o banco apelado pugna pelo desprovimento do recurso (ID
334686686
).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito Cumulada Com Indenização Por Danos Morais e Materiais
ajuizada por
JOÃO DONIZETE SPERENDIO
em face do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando, em sua petição inicial, ser pessoa idosa com 69 anos de idade e, que foi vítima de golpe de engenharia social em setembro de 2024.

Segundo relatou, recebeu ligação telefônica de suposta central de segurança do Banco Bradesco informando sobre uma compra irregular em seu cartão de crédito no valor aproximado de R$ 4.000,00. Acreditando na legitimidade do contato, foi induzido a realizar duas transferências via PIX, a primeira em 03/09/2024 no montante de R$ 18.700,00 e a segunda em 04/09/2024 no valor de R$ 7.390,00, totalizando R$ 26.090,00. Além disso, descobriu posteriormente que foram contratados em seu nome dois empréstimos pessoais: o primeiro no valor de R$ 5.204,87 em 24 parcelas de R$ 712,28, e o segundo no valor de R$ 16.102,90 em 48 parcelas de R$ 1.000,00.

O autor destacou que os empréstimos foram contratados antes mesmo do contato telefônico fraudulento, o que configuraria vazamento de dados por parte da instituição financeira. Alegou ainda que, apesar de ter contatado o banco imediatamente após perceber a fraude, nenhuma medida eficaz foi tomada para cancelar as operações e restituir os valores. Requereu em sede de tutela de urgência a suspensão dos descontos referentes aos empréstimos e, no mérito, a declaração de inexigibilidade dos contratos, a restituição dos valores transferidos via PIX, a devolução em dobro das parcelas já pagas (R$ 2.000,00 + R$ 2.849,12) e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

A tutela de urgência foi deferida pelo juízo de primeiro grau, determinando a suspensão das cobranças referentes aos contratos impugnados.

Devidamente citado, o banco réu apresentou contestação. Após a réplica e a audiência de conciliação infrutífera, o processo foi julgado antecipadamente.

O d. juízo de primeiro grau – Dr. Laio Portes Sthel – julgou parcialmente procedentes os pedidos nos termos relatados.

Pois bem.

A controvérsia central do presente recurso reside na responsabilidade da instituição financeira por fraudes perpetradas por terceiros no âmbito de operações bancárias, bem como na extensão dos danos materiais e morais decorrentes de tal situação.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.199.782/PR, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 466), consolidou o entendimento de que as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, por se tratar de risco inerente à atividade econômica por elas desenvolvida. Tal entendimento cristalizou-se na Súmula 479 do STJ, que assim dispõe:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

No caso em análise, há elementos robustos que caracterizam o fortuito interno, notadamente o fato de que as operações se revelaram completamente atípicas ao perfil do consumidor, que nunca havia contratado empréstimos anteriormente (ID 179706781 dos autos principais).

A Ministra Nancy Andrighi, em recente julgado do STJ, elucida com precisão a questão do fortuito interno em casos de fraudes bancárias:

"Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras. No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1o), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD)."
(REsp 2077278/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2023, DJe 09/10/2023)

A tese de culpa exclusiva da vítima, suscitada pelo apelante, não se sustenta, pois o autor não praticou qualquer ato imprudente que justificasse a ocorrência da fraude. O fato de os golpistas possuírem dados pessoais e bancários do autor antes mesmo do contato telefônico indica falha na proteção de dados por parte da instituição financeira.

Assim, verifica-se, na hipótese, o defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Ao que se revela evidente, as fraudes se concretizam porque não há qualquer cuidado por parte da instituição financeira na abertura de contas, no tocante à checagem da identidade e das transações financeiras, bem como da idoneidade daquele que se apresenta com os dados dos clientes, o que não raro reverbera na dificuldade de rastreamento do destino dos valores e responsabilização dos golpistas.

Portanto, verifica-se, na hipótese, o nítido defeito do serviço bancário, motivo pelo qual incumbia ao fornecedor a produção de prova de que não houve falha na prestação do serviço e de que resultou caracterizada culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em casos análogos:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DA FALSA CENTRAL TELEFÔNICA. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS AUTORIZADAS POR ENGENHARIA SOCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

i. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto pela instituição financeira em virtude da sentença que julgou parcialmente procedente Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos Materiais e Morais, ajuizada por correntista vítima de golpe praticado por meio de engenharia social ("falsa central telefônica"). A sentença declarou a inexistência de débito oriundo de contrato de empréstimo firmado de forma fraudulenta, condenou a Requerida à restituição dos valores subtraídos (R$ 108.160,08) da conta e aplicações financeiras do Autor, e fixou indenização por danos morais (R$ 10.000,00). A Apelante alegou ilegitimidade passiva, inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de responsabilidade pelos danos sofridos pelo Apelado.

ii. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para responder por transações bancárias realizadas mediante golpe por terceiros; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelos prejuízos materiais e morais decorrentes das operações bancárias fraudulentas, mesmo quando realizadas com senha pessoal do consumidor.

iii. razões de decidir

[...]

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A instituição financeira é parte legítima para responder judicialmente por transações realizadas mediante fraude, ainda que praticadas por terceiros. 2. A responsabilidade civil da instituição financeira, nas hipóteses de fraude bancária por engenharia social, é objetiva e decorre do risco da atividade, nos termos do art. 14 do CDC. 3. A realização de operações fraudulentas com uso de senha pessoal do consumidor não exclui a responsabilidade da instituição, se não demonstrada culpa exclusiva da vítima ou inexistência de falha no sistema. 4. A restituição dos valores indevidamente subtraídos é devida, independentemente da possibilidade de estorno ou recuperação do numerário. 5. Está comprovado o dano moral decorrente da fraude bancária, cuja indenização em R$ 10.000,00 (dez mil reais) atende os princípios da razoabilidade e proporcionalidade”.
(N.U 1032529-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/12/2025, Publicado no DJE 08/12/2025)

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE EMPRÉSTIMO E CARTÃO DE CRÉDITO MEDIANTE ENGENHARIA SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de subsídio oriundo de contratação fraudulenta de empréstimo realizado mediante golpe eletrônico e engenharia social, condenando ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude bancária praticada por terceiros; e (ii) se há fundamento para o pagamento de indenização por dano moral.

[...]

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados a correntista vítima de fraude bancária quando não adota mecanismos eficazes de segurança. A falha na prestação de serviço caracteriza-se pela ausência de mecanismos de segurança eficazes para impedir transações atípicas e contratação remota sem validação segura de identidade.”

(N.U 1001219-38.2025.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/11/2025, Publicado no DJE 21/11/2025)

Portanto, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade objetiva do banco pelos danos causados ao autor.

Da inexigibilidade dos contratos de empréstimo

A sentença acertadamente declarou a inexigibilidade dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo no 509257013 e no 509238587, considerando as evidências de fraude.

Portanto, a declaração de inexigibilidade dos contratos de empréstimo implica no cancelamento das operações, com a consequente extinção da obrigação do autor de pagar as parcelas vincendas, bem como a impossibilidade de a instituição financeira exigir a devolução dos valores liberados.

Da restituição dos valores transferidos via PIX

Neste ponto, a sentença merece parcial reforma.

Isso porque, ao declarar a inexigibilidade dos contratos de empréstimo, com o consequente cancelamento das operações, os valores liberados (R$ 14.589,35 e R$ 5.000,00 = R$ 19.589,35) deixam de ser exigíveis do autor.

Ocorre que as transferências via PIX realizadas pelo autor para os golpistas (R$ 18.700,00 e R$ 7.390,00 = R$ 26.090,00) efetivaram-se com os valores provenientes desses mesmos empréstimos fraudulentos, conforme se verifica dos extratos bancários juntados aos autos (ID 179706781 dos autos principais), até porque, a conta corrente do autor estava negativa à época da fraude bancária. Vejamos:

Assim, determinar simultaneamente o cancelamento dos empréstimos e a restituição total dos valores transferidos via PIX configuraria
bis in idem
e enriquecimento sem causa, pois o autor receberia duas vezes o mesmo valor: uma pelo cancelamento dos empréstimos e outra pela restituição dos valores transferidos.

O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, positivado nos artigos 884 a 886 do CC, constitui um dos pilares do ordenamento jurídico brasileiro, impedindo que alguém obtenha vantagem patrimonial em detrimento de outrem, sem causa jurídica que a justifique.

Portanto, deve-se excluir da condenação a restituição dos valores transferidos via PIX (R$ 26.090,00), mantendo-se apenas o cancelamento dos empréstimos fraudulentos e a restituição do limite utilizado da conta corrente do requerente (R$ 6.500,35)

Da devolução das parcelas pagas dos empréstimos

Quanto às parcelas já pagas pelo autor referentes aos empréstimos fraudulentos, a sentença determinou a devolução em dobro, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC, que assim dispõe:

"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

Contudo, a devolução em dobro pressupõe cobrança indevida por parte do fornecedor. No caso em análise, a instituição financeira também foi vítima dos fraudadores, não havendo má-fé em sua conduta.

Portanto, há que ser reformada a sentença neste ponto para determinar a devolução simples (não em dobro) das parcelas efetivamente pagas pelo autor, que totalizam R$ 4.849,12 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos).

Dos danos morais

No que tange aos danos morais, sua ocorrência depende de comprovação específica.

Embora o autor figure como pessoa idosa, tal condição não dispensa a demonstração concreta do abalo psicológico sofrido. A mera ocorrência de fraude bancária, ainda que envolvendo consumidor idoso, não caracteriza automaticamente dano moral
in re ipsa
. Necessita-se da demonstração efetiva de que o evento ultrapassou o mero dissabor cotidiano, causando sofrimento, angústia ou abalo psicológico significativo.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.”

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.)

No caso concreto, o autor comprovou que os descontos indevidos comprometeram substancialmente sua renda mensal, afetando sua subsistência e causando transtornos que extrapolam o simples aborrecimento, o que justifica a indenização por danos morais.

No tocante ao valor da condenação, é sabido que o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da requerida, ora apelada, bem como os transtornos causados ao consumidor, assim como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral a ser fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), atende satisfatoriamente os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para:

1. Manter a declaração de inexigibilidade dos débitos oriundos dos Contratos de Empréstimo no 509257013 e no 509238587;

2. Excluir da condenação a restituição dos valores transferidos via PIX (R$ 26.090,00), uma vez que os empréstimos já foram cancelados;

3. Determinar a restituição do limite utilizado da conta corrente do requerente (R$ 6.500,35) com juros e correção;

4. Determinar a devolução simples (não em dobro) das parcelas efetivamente pagas pelo autor, no valor de R$ 4.849,12 (quatro mil, oitocentos e quarenta e nove reais e doze centavos);

4. Reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Por fim, mantenho a sentença nos demais termos, inclusive no tocante à condenação do requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §2o, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026